Tribunal: STF
Processo: ACO 3470
Classe: ACO
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
CONVÊNIO – COMPETÊNCIA – DELEGAÇÃO – PREJUÍZO – AUSÊNCIA – LIMINAR INDEFERIDA.
    1. O assessor Eduardo Lasmar Prado Lopes prestou as seguintes informações:
    O Estado de Goiás ajuizou ação cível originária, com pedido de tutela de urgência, contra a Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT e o Distrito Federal, visando a declaração de nulidade do convênio de delegação nº 001/2020.
    Narra haverem os réus celebrado o ajuste a fim de transferir, ao ente federado, competências relacionadas à gestão, regulação e fiscalização do serviço de transporte rodoviário interestadual semiurbano coletivo de passageiros, operado no território da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – Ride.
    Afirma a competência do Supremo, considerado conflito apto a abalar o pacto federativo. Menciona ausente participação, no acordo, de Estados e Municípios com atribuição constitucional para prestarem os referidos serviços. Articula com a transferência de competências da União previstas nos artigos 21, inciso XII, alínea “e”, da Constituição de 1988, e 24, incisos I, II, IV a VII e XVIII, da Lei nº 10.233/2001. Diz delegadas a execução dos serviços, a definição da política tarifária e a apuração de infrações e sanções. Remete à impossibilidade de o Estado fiscalizar e regulamentar atividades desempenhadas por outro, a revelar ofensa à autonomia do ente.
    Argumenta ser a Ride estrutura da União, voltada à gestão integrada de serviços públicos e à promoção do desenvolvimento regional por meio de políticas de transporte de carga, creditícias, tributárias e de recursos hídricos. Diferencia-a, ante a natureza voluntária, da região metropolitana, de caráter compulsório. Cita entendimento do Supremo sobre a incompatibilidade, com a Carta da República, da atribuição, ao Executivo estadual, de responsabilidades de interesse local, tendo em conta a autonomia dos Municípios. Enfatiza que o poder decisório sobre a organização, o planejamento e a gestão dos serviços deve ser exercido de forma compartilhada pelos integrantes da Ride.
    Sob o ângulo do risco, assinala prejuízo à população, em decorrência da usurpação de competência.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão da eficácia do ajuste. No mérito, busca a declaração de nulidade e, sucessivamente, a sustação, em relação ao Estado, dos efeitos.
    2. O artigo 24, parágrafo único, inciso I, da Lei nº 10.233/2001, prevê a possibilidade de a Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT firmar, com órgãos e entidades da Administração Pública do Distrito Federal, convênio, ante a descentralização e a fiscalização eficiente de outorgas. Eis o teor:
    Art. 24 [...]
    [...]
    Parágrafo único. No exercício de suas atribuições a ANTT poderá:
    I – firmar convênios de cooperação técnica e administrativa com órgãos e entidades da Administração Pública Federal, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, tendo em vista a descentralização e a fiscalização eficiente das outorgas;
    Inexiste ofensa ao artigo 21, inciso XII, da Constituição Federal, por não haver delegação, ao ente federado, da prestação de serviço mencionado no dispositivo como de competência da União.
    O convênio transfere, ao Distrito Federal, a gestão, regulação e fiscalização da atividade de transporte rodoviário interestadual semiurbano coletivo de passageiros, limitando, nos termos da Cláusula Quinta, o exercício dessas competências ao território da unidade federativa. Confiram o trecho:
    Cláusula Quinta – Da Vedação ao Conveniado
    5.1. Ao CONVENIADO não é permitido que o transporte público objeto dessa delegação seja prestado pela modalidade intermunicipal, com origem e destino entre os municípios do Estado de Goiás ou do Estado de Minas Gerais, ou intramunicipal, com origem ou destino dentro de um mesmo município do Estado de Goiás ou do Estado de Minas Gerais.
    Os documentos juntados ao processo não revelam ofensa à autonomia do Estado de Goiás. Tendo em conta a licitude do ajuste e a falta de prejuízo, descabe implementar tutela de urgência. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Citem a União.
    5. Publiquem.
Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator